Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. AUSÊNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO. DOCUMENTO NECESSÁRIO À AFERIÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESPACHO. RECOLHER EM DOBRO. JUNTADA. GUIA E REPETIÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESATENDIMENTO. ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. DESERÇÃO.
1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida.
2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil)
3. A juntada de comprovante de pagamento desacompanhada da respectiva Guia de Recolhimento é insuficiente para a comprovação adequada do preparo recursal, tendo em vista que não permite a imediata aferição da correspondência entre as informações de pagamento e a guia efetivamente adimplida.
3. A falta de regular comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, atrai a incidência do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, observado que o desatendimento da prova no tempo e modo adequados, sem o amparo de justa causa, bem como a falta de recolhimento em dobro quando intimado da ausência de pagamento regular (§§4o e 5o), acarretam a deserção recursal
4. Agravo interno conhecido e desprovido.